Tribunal: TJSP
Processo: 1030699-47.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS – VÍCIO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE CONSERTO NÃO COMPROVADA – RESCISÃO CONTRATUAL CORRETAMENTE RECONHECIDA – VEÍCULO DEIXADO EM ESTACIONAMENTO E CONTRATAÇÃO DE OUTRO PARA UTILIZAÇÃO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030699-47.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
ELIANA ANGELICA MONACO FONTES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROMILDO SALOMÉ PESSOA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
BENATTI
E
RABELLO
MULTIMARCAS
LTDA
e
TIAGO
RABELLO
GALDEANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso da ré e
davam provimento em parte ao recurso dos autores, e da 2a Juíza, que negava
provimento ao recurso da ré e dava provimento em maior extensão ao recurso dos
autores, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des.
Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso dos autores,
vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: Romildo Salomé Pessoa (Justiça Gratuita) e outro;
Benatti e Rabello Multimarcas Ltda e outro
Comarca: Osasco - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Mariana Horta Greenhalgh
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E
DANOS
VÍCIO INCONTROVERSO
ALEGAÇÃO DE
CONSERTO
NÃO
COMPROVADA

RESCISÃO
CONTRATUAL CORRETAMENTE RECONHECIDA

VEÍCULO
DEIXADO
EM
ESTACIONAMENTO
E
CONTRATAÇÃO DE OUTRO PARA UTILIZAÇÃO

RESSARCIMENTO DEVIDO
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.
VOTO N.o 35575
Inconformados
com
a
sentença
que
julgou
parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulado com perdas
e danos, apelam os autores objetivando a procedência total da demanda sob
alegação de terem sido comprovados a existência de danos materiais e
morais na espécie.
O réu, por sua vez, recorreu adesivamente pretendendo
a inversão do julgado, alegando ter cumprido suas obrigações e que “A
devolução do veículo se mostra de todo descabida já que o negócio foi
realizado com pessoas maiores e capazes, conheciam o ano e a situação
do veículo.”(sic).
Recursos
regularmente
processados,
com
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso dos autores merece parcial provimento.
Extrai-se da petição inicial que os autores são
comerciantes do ramo alimentício e para participarem de feiras
gastronômicas em São Paulo e região adquiriram da requerida um veículo
Kia Carnival, no dia 16 de julho de 2016, pelo valor de R$ 16.500.
Relatam que em seguida o veículo apresentou
problemas no motor e o carro parou totalmente de funcionar, sendo certo
que o réu se negou a repará-lo.
Diante de tais acontecimentos e da infrutífera tentativa
de solucionar o problema junto à revendedora-ré, ingressou o consumidor
com a presente demanda, objetivando a rescisão contratual, recebimento
dos valores gastos com o estacionamento do veículo parado e contratação
de outro para participar das feiras gastronômicas, além de uma indenização
pelo abalo moral sofrido.
Ao contestar o réu alegou que o veículo adquirido tem
16 anos de uso, mas cumpriu sua obrigação de garantir seu bom
funcionamento dentro do prazo de garantia e sempre que foi instado a
consertar o veículo o fez prontamente.
Sendo estes os fatos, apenas o recurso dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
merece provimento.
Cediço que o comerciante tem a obrigação legal de
garantir os bens que coloca no mercado de consumo, certo ainda que
qualquer cláusula limitativa desse direito do consumidor violaria norma de
ordem pública, sendo, por conseguinte, nula de pleno direito (art. 51, I
CDC).
Assim, a despeito do ano de fabricação, é dever do
revendedor que comercializa veículos usados, antes de colocá-los à venda
ao consumidor, realizar prévia revisão para garantir a qualidade que deles
se espera.
Isso significa que após adquirir veículo com alta
quilometragem ou tempo de fabricação, com peças muito desgastadas ou
avariadas, o revendedor está obrigado a repará-las, deixando o automóvel
em boas condições de uso.
Na hipótese, sendo incontroverso que o motor do
veículo apresentou problemas de vazamento de óleo e agua logo após a
aquisição, e sendo eles suficientes para torná-lo impróprio e inadequado
ao uso a que se destinava, indisputável ter a requerida comercializado
produto defeituoso, o que a faz responsável, à luz do que estabelece o
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme bem observou o magistrado, a requerida não
se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo estava em condições
de uso na ocasião da venda, tampouco sua alegação de que consertou-o
todas as vezes que foi instado a fazê-lo.
Sendo assim, uma vez incontroversa a existência de
vícios de qualidade que interferiram na regular fruição do veículo
adquirido pelos autores, há que se reconhecer seu direito à rescisão
contratual e reparação dos danos derivados do inadimplemento da ré.
Feitas essas considerações, passo à análise das verbas
devidas.
Nessa esteira, cumpre registrar que os gastos
realizados pelos autores foram justificados ante a necessidade de deixar o
veículo defeituoso em estacionamento e, por conseguinte, contratar outro
automóvel para levá-los às feiras gastronômicas.
Frise-se, outrossim, que tanto a existência quanto os
valores das despesas não foram sequer impugnados pela requerida, razão
pela qual deve prevalecer o direito ao ressarcimento do montante apontado
de R$ 9.060,00 (conforme documentos de fls. 48/74).
No tocante aos danos morais, conforme vem sendo
reiteradamente decidido por nossos tribunais, inclusive, pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a insatisfação com o produto defeituoso e a
ineficiência da prestação dos serviços de reparo não qualificam situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capaz de suscitar indenização por danos morais, traduzindo mero
inadimplemento contratual, o qual, como cediço, “... por si só, pode
acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em
regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma
das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente
o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar
sujeitos, pela própria vida em sociedade” (REsp 202.564-RJ, relatado pelo
eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 01/10/2001). No
mesmo sentido: REsp no 586.602/PR, DJ de 16/11/04; REsp
no511.976/RO, DJ 16/02/04; REsp no 201.414/PA, DJ de 5/2/01).
Acrescento, por relevante, que os autores compraram
veículo usado, com dezesseis anos de uso, de forma que era previsível a
possibilidade da ocorrência de defeitos e problemas mecânicos, os quais
causam transtornos e dissabores que fazem parte da vida cotidiana. Não
houve ofensa à honra, intimidade ou conduta lesiva que justifique a
condenação ao pagamento por danos de cunho extrapatrimonial.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré e dou parcial provimento ao recurso dos autores para
julgar parcialmente procedente a demanda, rescindindo o contrato de
compra e venda e condenar a ré a devolver a quantia de R$16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de R$ 9.060,00 (nove
mil e sessenta reais), monetariamente corrigido a partir do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação e acrescido de juros de mora a partir da citação, mantidos os demais
termos da sentença.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30210
Apelação Cível no 1030699-47.2016.8.26.0405
Comarca: Osasco
Aptes/Apdos: Eliana Angelica Monaco Fontes de Souza e Romildo Salomé
Pessoa
Apdos/Aptes: Benatti e Rabello Multimarcas Ltda e Tiago Rabello
Galdeano
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do nobre Desembargador Relator, divirjo
parcialmente para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelos autores, a fim de
acolher o pedido de indenização por danos morais, pelas razões e fundamentos que
passo a expor.
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls. 343/346 que
julgou procedente em parte o pedido inicial, decretando a resolução do contrato de
compra e venda do veículo objeto da lide e, por conseguinte, condenou a ré a reembolsar
ao autor a quantia de R$ 16.500,00, a ser corrigido monetariamente pela tabela prática do
TJSP, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e das
despesas processuais. Sendo vedada a compensação, arcará a ré com os honorários
advocatícios do patrono dos autores, fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem
como condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono
da ré, fixados em 10% sobre o valor pretendido e o apurado como devido, por
corresponder à derrota objetiva experimentada (danos morais e materiais). Observando-
se a gratuidade de justiça concedida pela Superior Instância.
Ambas as partes apelaram.
Os autores postularam pela indenização por danos materiais e morais.
Por seu turno, a ré alegou cumprimento da obrigação de reparar o veículo
dos autores, não havendo que se falar em qualquer indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem pontuou o i. Relator, os autores adquiriram da empresa ré o
veículo KIA CARNIVAL por R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Logo após a
aquisição o automóvel apresentou problemas no motor e não funcionou mais.
Ausente conserto eficiente do automóvel, cabível a rescisão contratual e a
devolução do valor pago, como decretado na r. sentença.
Contudo, os autores tiveram gastos cujo ressarcimento guardam relação
causal direta com a impossibilidade de utilizar o veículo, diante dos defeitos constatados.
Diante disso, determinou o n. Relator que a ré indenizasse os autores o valor de R$
9.060,00, a título de danos materiais, conforme documentos de fls. 48/74. Quantia esta
não impugnada pela ré.
Passo à análise do pedido de danos morais.
Ilidível que são devidos os danos morais. Não pode ser taxado de mero
aborrecimento, o fato de os autores terem adquirido um automóvel a ser utilizado em
feiras gastronômicas, ofício dos autores e logo após a aquisição o automóvel apresentar
problemas no motor e não funcionar mais.
A escolha do automóvel, segundo indicam os demandantes se deu por
conta de dois objetivos: a) facilitar a locomoção da coapelante que passou a conviver
com limitações, como levantar a perna, em razão de um atropelamento ocorrido em
março de 2015 e b) para puxar a carretinha de food truck para a comercialização de
alimentos em feiras gastronômicas, evitando-se gastos com frete. A compra do veículo
ocorreu em 12.07.2016. Ao retirarem o automóvel do local, foram abastecer e o carro
não ligou. O veículo ficou parado para conserto, somente sendo devolvido em
19.08.2016, porém na mesma semana, outro problema e conforme informado por um
mecânico amigo dos autores, o problema era bem sério no motor (que jorrava água e
óleo quente) comprometendo a utilização do veículo e até a vida dos autores e
como para consertar o veículo as peças eram caras, a ré se esquivou de fazê-lo.
Houve má-prestação de serviços por parte da ré em não reparar o veículo
além de vendê-lo, de forma inadequada, porque o problema no motor não surge com
apenas dias de uso. Os autores precisaram da intervenção do Judiciário para receber o
valor pago, a indenização material e no entendimento desta Desembargadora, cabíveis
os danos morais,
Assim, fixo a indenização pelos danos morais sofridos no montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteado, ou seja, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referido valor deverá ser corrigido
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do
arbitramento (S. 362, do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão
da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
No caso destes autos, a frustração com a aquisição de um veículo com
defeito, o não conserto e somente através do Poder Judiciário obter a tutela pretendida,
sendo que era obrigação da ré é razão suficiente para ser considerado dano
extrapatrimonial. A sedimentação de uma sociedade de risco passa pela impunidade de
ilícitos cíveis, cujo “mero aborrecimento” se repete diuturnamente. A epopeia dos
consumidores na obtenção do simples cumprimento do contrato, qualificada pela doutrina
de desvio produtivo do consumidor, sem dúvida, repercute de maneira significativa na
qualidade de vida da população e na economia; logo, entendo adequada a condenação
da ré.
Desta forma, é o caso de fixar a indenização pelos danos morais sofridos,
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Conclusivamente, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO em maior extensão
ao recurso dos autores, acolhendo o pedido de danos morais, fixando-os em R$
10.000,00 (dez mil reais). Referido valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do arbitramento (S. 362, do STJ), e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Logo, há alteração da sucumbência, arcando a ré com o pagamento das
custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
sobre o valor total da condenação.
Mantenho, no mais, o voto do i. Relator.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1367BFE1
8
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1368D5F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030699-47.2016.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.